Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708039-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS GILBERTO HILDEBRANDT, GENI WOTTRICH HILDEBRANDT D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a provável perda do objeto do recurso, ante a revisão da decisão agravada e autorização da compensação. Brasília, 8 de abril de 2024 18:46:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador